Tribunal: TJSP
Processo: 1015144-26.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Voo nacional cancelado. Sentença de parcial procedência. Ré condenada a indenizar o autor por dano material e dano moral no montante de R$5.000,00. Irresignação do autor pela majoração do quantum indenizatório. Ré que, após o cancelamento do voo contratado, realocou o autor em novo voo três dias após o originalmente contratado. Lesão a direito da

Ementa:
Ação de indenização por danos material e moral. Voo nacional cancelado. Sentença de parcial procedência. Ré condenada a indenizar o autor por dano material e dano moral no montante de R$5.000,00. Irresignação do autor pela majoração do quantum indenizatório. Ré que, após o cancelamento do voo contratado, realocou o autor em novo voo três dias após o originalmente contratado. Lesão a direito da personalidade. Atraso e má-prestação que escapam à normalidade. "Quantum" indenizatório majorado para R$ 10.000,00. Valor capaz de suprir as funções indenizatória e a punitiva. Súmula 326 do STJ. Honorários recursais. Recurso parcialmente provido.